Tribunal: TJDFT
Processo: 0729463-60.2022.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0729463-60.2022.8.07.0015 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO VICTOR DE MELO NUNES DOURADO APELADO: 3 R - CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por Paulo Victor de Melo Nunes Dourado (autor) contra a sentença de improcedência do pedido e extinção do processo, com análise do mérito, nos termos do Código de processo Civil, art. 487, I, proferida na ação de falência ajuizada contra G3R Engenharia e Serviços de Terceirização Ltda. pela Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF. O apelante não recolheu o preparo do recurso no ato de sua interposição ocorrida em 12 de julho de 2024, alegando impossibilidade de emissão da respectiva guia. Para tanto, junta aos autos "print screen" da tela do SISTJWEB, contendo a seguinte mensagem de erro: "Número do processo: texto deve conter 20 caracteres" (id 62530668). Somente em 07 de agosto de 2024 o ora apelante apresentou petição requerendo a juntada de comprovante de pagamento de preparo e da guia de custas (id 62596371). É o relato. O Código de Processo Civil, artigo 1.007, determina que o recorrente deverá comprovar o pagamento do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. Aquele que não comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso será intimado para realizar o recolhimento em dobro ou terá o apelo declarado deserto. Considerando que o apelante não procedeu ao recolhimento do preparo recursal no prazo legal, a simples alegação de erro na emissão da guia, por si só, não é suficiente para justificar a ausência do recolhimento tempestivo. Para que se possa considerar a hipótese de justa causa, seria imprescindível a demonstração inequívoca de que houve uma falha sistêmica ou indisponibilidade do sistema, devidamente documentada, acompanhada de tentativas concretas por parte do apelante de solucionar o problema dentro do prazo estabelecido. No ponto, tenho por ineficaz o recolhimento. Intime-se o apelante para o novo recolhimento, agora em dobro, do preparo recursal (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Conclusos, após. Brasília/DF, 21 de agosto de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator